Tribunal: TJMT
Processo: 1046455-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046455-60.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL DA COSTA ARAUJO - CPF: 018.087.321-03 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação interposta por instituição financeira e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença que declarou a nulidade de cláusula de seguro prestamista e condenou à restituição simples de R$ 1.990,00, tendo o embargante alegado omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo sua adequação por equidade diante do caráter irrisório do valor resultante do percentual aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e se é cabível sua fixação por apreciação equitativa em razão do proveito econômico irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido enfrentado pelo julgador, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, ao fixar honorários em 15% sobre o valor da condenação, não considerou que tal percentual resulta em quantia irrisória diante do trabalho desempenhado.

O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

O STJ, no Tema 1076, estabelece que a fixação equitativa é admissível nessas hipóteses, inclusive quando houver condenação de pequeno valor.

O art. 85, § 8o-A, do CPC determina a observância dos parâmetros da OAB ou do mínimo legal, aplicando-se o que for mais favorável à adequada remuneração do advogado.

A fixação em valor equivalente a 2
URHs
mostra-se proporcional, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, evitando aviltamento da remuneração profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
acolhidos
.

Tese de julgamento
: 1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Admite-se a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 3. A aplicação do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC deve assegurar remuneração proporcional e digna ao advogado, observados os parâmetros da OAB e a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL DA COSTA ARAÚJO contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S
/
A e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou a nulidade da cláusula contratual referente ao seguro prestamista e condenou o banco à restituição simples do valor de R$ 1.990,00.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto à adequada fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que, embora os honorários tenham sido majorados para 15% sobre o valor da condenação em razão da sucumbência recursal, tal percentual resultaria em valor irrisório de aproximadamente R$ 298,50, considerando que a condenação foi de R$ 1.990,00.

Argumenta que, em casos de proveito econômico irrisório, deve ser aplicado o princípio da equidade na fixação dos honorários, conforme previsto no art. 85, §8o e §8o-A do CPC e no entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão e readequados os honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na equidade, fixando-os no valor mínimo de 4
URHs
, equivalente a R$ 5.182,28.

O embargado apresentou contrarrazões, alegando que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria, mas apenas a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Sustenta que a decisão é clara e coesa, não havendo omissão a ser sanada, e requer o não acolhimento dos embargos.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do
CPC
, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

A questão central trazida nos presentes embargos diz respeito à alegada omissão quanto à aplicação do disposto no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, doCPC, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando
a condenação resultar em
honorários irrisórios.

No caso em análise, o embargante aponta omissão quanto à adequada fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que o percentual de 15% sobre o valor da condenação (R$ 1.990,00) resultaria em quantia irrisória (R$ 298,50), incompatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Assiste razão ao embargante.

A
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 85 doCPC, que estabelece critérios objetivos para sua quantificação, visando assegurar justa remuneração ao trabalho do advogado.

De fato, o acórdão embargado, ao majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação em razão da sucumbência recursal, não considerou que tal percentual resultaria em valor desproporcional ao trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora.

O art. 85, §8o do CPC estabelece que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o".

A jurisprudência tem reconhecido que a fixação dos honorários advocatícios deve observar o princípio da proporcionalidade, de modo a evitar tanto o aviltamento da profissão quanto o enriquecimento sem causa, assegurando remuneração condizente com o trabalho realizado.

No caso concreto, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como a complexidade da matéria discutida, que envolve a revisão de contrato bancário com análise de taxas de juros e sua
adequação aos parâmetros de mercado, entendo que assiste razão à embargante quanto à necessidade de aplicação do disposto no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, doCPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, firmou a tese de que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

No presente caso, o valor da condenação (R$ 1.990,00) é relativamente baixo, o que torna o percentual de 15% insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, que atuou em todas as fases processuais, incluindo a elaboração da petição inicial, manifestação sobre provas, memoriais, contrarrazões ao recurso de apelação e embargos de declaração.

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, doCPC, constitui exceção à regra geral estabelecida nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal, sendo aplicável nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso em análise, verifica-se que o valor da causa é relativamente baixo, o que justifica a aplicação da regra excepcional prevista no § 8o do artigo 85 doCPC.

Ademais, o § 8o-A do mesmo dispositivo legal, introduzido pela Lei no 14.365/2022, estabelece que, na hipótese do § 8o, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o, aplicando-se o que for maior.

A Tabela de Honorários da OAB/MT estabelece o valor mínimo da URH em R$ 1.295,57, o que deve servir como parâmetro para a justa retribuição da atividade profissional. Considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu desempenho, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios em valor equivalente a
2

URHs
, totalizando R$
2.591,14
.

Este valor mostra-se adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor irrisório, incompatível com a dignidade da advocacia.

Diante do
exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada
e, em consequência, modificar o acórdão embargado apenas no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que passam a
ser arbitrados, por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, doCPC,
no valor de
2

URHs
-
R$
2.591,14
(
dois
mil,
quinhentos e noventa e um
reais e
quatorze
centavos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026